Tribunal: TJBA
Processo: 0007029-60.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007029-60.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CARDOSO VERGASTA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
BENJAMIN MORAES DO CARMO, HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI, MARCELO MAMMANA MADUREIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI, MARCELO MAMMANA MADUREIRA, BENJAMIN MORAES DO CARMO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso adesivo da autora em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, majorando o valor da indenização fixada em virtude de desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato bancário não comprovado. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, visando, em verdade, rediscutir o mérito da decisão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há no acórdão embargado qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, ou se a insurgência tem natureza meramente infringente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

4. No caso, os argumentos da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não apontando qualquer vício decisório.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos necessários à formação do juízo, com base nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência pertinente.

6. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento do recurso, ainda que se pretenda o prequestionamento para fins recursais.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Embargos de Declaração nº 1007492-46.2020.8.26.0577; TJ-RS, AC nº 5000543-21.2021.8.21.0001; TEMA 1061/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0007029-60.2012.8.05.0004
,
de Alagoinhas, em que é embargante
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e embargada
MARIA CARDOSO VERGASTA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador 09 de julho 2025

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator